Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725113-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Arlindo da Silva Santos e Márcia Pereira de Oliveira em face da r. decisão (ID 37765676) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado, José Vigilato da Cunha Neto, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelos recorrentes. O primeiro Agravante aduz, em síntese, não ser o proprietário dos valores penhorados na conta de sua titularidade, porquanto pertencem aos clientes de sua corretora de imóveis, uma vez que recebe em sua conta pessoal a maioria dos aluguéis dos inquilinos dos imóveis por ele administrados. A segunda Agravante, que é esposa do primeiro recorrente, sustenta que o montante bloqueado, no total de R$ 21.622,94 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), é quantia mantida em depósito de poupança, sendo, portanto, impenhorável, na forma do art. 833, X do CPC/15. Defendem ser necessária a “liberação dos valores bloqueados, em sua totalidade, pelo fato de que quase a maior parte dos recebíveis dos Agravantes são de terceiros, e existe prazo para que os Agravantes repassem os valores recebidos pelos inquilinos para os proprietários”. Requerem, assim, a concessão da tutela recursal para a obtenção da providência negada pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Executada/Agravante Márcia Pereira de Oliveira, segundo recibo do Sisbajud (ID 129823424 da origem), teve bloqueado em sua conta no Banco Bradesco e no Banco do Brasil a quantia de R$ 21.662,94 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), que firma ser impenhorável, consoante art. 833, inciso X, do CPC/15, porquanto depositados em conta poupança. A Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Assim, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Consoante art. 854, §3o, I, do CPC/15, é ônus dos Executados comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. Portanto, além de demonstrar que se tratava de quantias depositadas em caderneta de poupança, incumbia-lhes comprovar que a conta era utilizada para a única finalidade de reserva financeira, sem desvirtuamento. No particular, colaciono os seguintes precedentes deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de movimentação atípica de débito e crédito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", de modo que, não demonstrado que os valores penhorados gozam de tal proteção, deve-se manter o bloqueio dos numerários. 4. Recurso provido. (Acórdão 1319414, 07447248120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4. Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo. As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6. Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, os extratos juntados pela Agravante (ID 37766665 e 377667) sequer estampam o nome da instituição financeira em que estão depositados, tampouco evidenciam, num juízo de cognição sumária, a utilização da conta como reserva financeira (IDs 12833162 e 128331617, da origem), máxime porque as movimentações não corroboram a tese defendida pela recorrente. Quanto ao devedor Arlindo (ID 34464258, 37765661), os extratos por ele apresentados, desacompanhados dos respectivos contratos de administração imobiliária, ou instrumentos que comprovem relação com clientes, não permitem identificar o vínculo jurídico que originou os depósitos, tampouco que se tratam de valores devidos aos terceiros proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante. Desse modo, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator